Tribunal: TJPA
Processo: 0815223-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815223-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIA BITENCOURT SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE MÃE DE QUATRO CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

1. Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de quatro filhos menores de 12 (doze) anos, primária e o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi cometido contra os menores.

2. Decisão do juízo
a quo
colacionada aos autos com as informações que não se apoia em elementos concretos aptos a não recomendar a prisão domiciliar à paciente.

3.
Habes Corpus
conhecido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e pela
concessão
da ordem nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de março de 2023 e término no dia 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Waldiza Viana Teixeira, OAB/PA nº 19.799
, em favor da paciente
MÁRCIA BITENCOURT SILVA,
com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, nos autos nº 0806285-28.2022.8.14.0005.

A impetrante narra que que a paciente foi presa em flagrante com quantidade de entorpecente, tendo o juízo de primeiro grau homologado a prisão em flagrante e a convertido em preventiva. Aduz que a paciente tem bom comportamento e relacionamento social, possui ocupação lícita, mãe de 04 (quatro) filhos menores de idade e responsável pelos seus cuidados, bem como que não sabia que seu companheiro estava com entorpecentes na residência, motivo pelo qual a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, pois paciente “
preenche os requisitos, de acordo com a nova lei nº 13.257/16, para a prisão domiciliar; o crime pelo qual ela está sendo acusada não teve a sua participação direta, podendo tal benefício lhe ser concedido
”

Postula, em sede liminar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão de Num. 11646877, indeferi o pedido liminar em razão da ausência de
provas nos autos de que o pedido de prisão domiciliar foi requerido e apreciado pelo juízo dito coator.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11757805 - Pág. 2/4, comunicando que a defesa da paciente requereu a
conversão da prisão preventiva em domiciliar
e o pedido foi indeferido, anexando a respectiva decisão.

Em parecer de Num. 11845789 - Pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Em que pese a impetrante não ter colacionado
aos autos provas de que o pedido
de prisão domiciliar foi requerido ao juízo de primeiro grau, e por este não foi analisado ou indeferido,
para que se pudesse aferir a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
,
ao prestar informações sobre o processo de origem, a autoridade dita coatora referiu
que a defesa da paciente requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, a qual foi indeferida, anexando aos autos a respectiva decisão.

Pois bem.

Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo

a quo
fundamentou que:

“
I – DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PELA DEFESA DA INDICIADA MARCIA BITENCOURT SILVA.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos documentos constantes no auto de prisão em flagrante e inquérito policial, cujos indícios de autoria recaem sobre os indiciados
MARCIA BITENCOURT SILVA
e
GLEISON MAYKO MOURA DAVID
e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
resta configurado uma vez que, conforme narra a Autoridade Policial, a Polícia Civil se dirigiu ao endereço dos indiciados com a finalidade de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este Juízo nos autos nº 0805189-75.2022.8.14.0005, sendo que ao chegar na residência observaram Gleison Mayko Moura Deivid correndo com uma arma de fogo semelhante a um revólver em uma das mãos e uma sacola de plástico na outra mão, indo para o quintal da residência.

Ao perceber a possibilidade de evasão do suspeito pelos fundos, e verificando que o indiciado estava armado, as equipes se articularam para cercar o fundo da residência pela rua de trás, enquanto outra ficou pela frente da casa, momento em que foi solicitado reforço da Polícia Militar.

Com a chegada do reforço, as equipes adentraram na residência, onde se encontravam Gleison e Márcia Bitencourt Silva. Os policiais fizeram busca no quintal da residência, e no terreno baldio (em declive) que dá para os fundos da residência, tendo sido localizada certa quantidade de substância branca sólida semelhante à cocaína, bem como um revólver calibre 32, com quatro munições intactas de mesmo calibre.

Para além disso, o indiciado
GLEISON MAYKO MOURA DAVID
confirmou que a droga apreendida lhe pertencia, afirmando que é traficante de drogas e vende a droga na esquina de casa, há aproximadamente 03 meses. Declarou ainda que Márcia é sua companheira e tinha conhecimento acerca do tráfico de drogas, bem como da arma apreendida.

Como se vê, a prisão em flagrante dos indiciados ratificou os indícios de autoria, necessários neste momento para manutenção da prisão preventiva, diante das investigações que culminaram no deferimento da cautelar de busca e apreensão nos autos de nº 0805189-75.2022.8.14.0005.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade da indiciada
MARCIA BITENCOURT SILVA
, a demonstrar que a liberdade desta pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

(...)

Importante consignar que é entendimento jurisprudencial do STJ que a prática do tráfico dentro da residência na presença dos filhos impede o deferimento da prisão domiciliar, como no caso em comento. Nesse sentido:

(...)

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos,
INDEFIRO O PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
da indiciada
MARCIA BITENCOURT SILVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública.” (Num. 11757805 - Pág. 13/17)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, o indeferimento da substituição da prisão preventiva em domiciliar não é diferente, de forma que a decisão deves ser devidamente fundamentada demonstrando que a paciente não preenche os requisitos do art. 318-A, do CPP e os elementos do caso concreto que demonstram que a medida não é recomendada.

In casu
, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo
a quo
indicou apenas que “
as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade da indiciada
” e que a conduta delitiva “
gera insegurança e instabilidade social
” e nessas circunstâncias a soltura da paciente representaria um descredito para o Poder Judiciário.

Assim, ao contrário do que dispõe a legislação, a d
ecisão do juízo
a quo
colacionada aos autos com as informações (Num. 11757805-pág.2/4 e Num. 11757805 - Pág. 13/17) não se apoia em elementos concretos aptos a não recomendar a prisão domiciliar à paciente.

Com efeito, a prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do CPP visa atender o menor interesse da criança, permitindo que mãe e filho continuem a ter convivência familiar, desde que cumprido os requisitos do art. 318-A, do CPP:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

E, ainda, quando não for o caso de o benefício ser afastado em razão de situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas, conforme entendimento sedimentado pelo STF do julgamento do
HC coletivo n. 143.641/
SP:

“A Segunda Turma, por maioria, concedeu a ordem em "habeas corpus" coletivo, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade
. Determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar — sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (1) — de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA (2) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão
. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. (HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 20/2/2018, processo eletrônico DJe-215, divulg. 8/10/2018, public. 9/10/2018, grifei.)

Na hipótese dos autos, a paciente é mãe de quatro filhos menores de 12 (doze) anos (Num. 11554374 - Pág. 2, Num. 11554373 - Pág. 2, Num. 11554372 - Pág. 2, Num. 11554368 - Pág. 2), é primária (Num. 11554365 - Pág. 2), o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi cometido contra os menores/dependentes.

Assim, a paciente faz jus à prisão domiciliar com espeque no art. 318, V, c/c art. 318-A, ambos do CPP, e, ainda, em razão da negativa do pedido ter decorrido unicamente da gravidade do delito, sem que o juízo de primeiro tenha demonstrado situação excepcional apta a afastar o benefício.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
,
para
SUBSTITUIR

A

PRISÃO

PREVENTIVA

PARA

PRISÃO DOMICILIAR
da paciente
MARCIA BITENCOURT SILVA
, brasileira, natural de Senador José Porfírio/PA, RG: 7037334 PC/PA, nascida em 24/08/1993, filiação: Cleide da Silva Bitencourt e Alberto Ramos de Lima, CPF: 022.891.812-00. Endereço: Três, n. 101, Rua Tambaqui, 101, bairro Laranjeiras, Altamira/PA, Centro, Altamira/PA, CEP: 68371220, no processo
nº
0806285-28.2022.8.14.0005
,
sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis
, bem como de prolatação de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023